Tribunal: TJES
Processo: 5015245-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015245-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAPEMIRIM PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS. INVIABILIDADE ECONÔMICA NA REGIÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDA ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTE O OBJETO DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, a agravante ajuizou a ação de origem com o intuito de obter o seu credenciamento para a atuação na atividade de estampadora de placas de carros, defendendo que, a despeito da negativa do agravado em razão de suposta ausência de demonstração da capacidade econômico-financeira, apresentou estudos que demonstram o contrário.

2. O indeferimento da pretensão da empresa agravante está relacionado à ausência de viabilidade econômica de uma nova estampadora na região pretendida, o que por certo poderia gerar potencial prejuízo aos cidadãos, acarretando o fechamento prematuro das empresas existentes.

3. Nesse cenário, não se vislumbra o fumus boni iuris e o risco ao resultado útil do processo.

4
.
Outrossim, ressai inviável o deferimento de medida antecipatória contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015245-64.2023.8.08.0000

AGTE: ITAPEMIRIM PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

AGDO: DETRAN/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAPEMIRIM PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
, haja vista estar inconformada com a decisão (id.31712737) que, nos autos da
“
ação ordinária de anulação de ato administrativo com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral e material
”
proposta em desfavor do
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o intuito de compelir a autarquia estadual a lhe credenciar como estampadora de placa de identificação veicular.

Em seu articulado (id. 6953548), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo que apesar de terem sido cumpridas todas as etapas do procedimento de credenciamento, foi considerada inapta, ao fundamento de que a inclusão de nova empresa no mercado da região de Itapemirim inviabilizaria economicamente o Município de Marataízes.

Aduz que diante do cancelamento do requerimento, teve considerável prejuízo financeiro, pois investiu em aluguel de imóvel, abertura de sede, documentação, estudo de viabilidade, compra de materiais, dentre outros.

Argumenta que cumpriu todos os requisitos previstos na Resolução CONTRAN 780/2019, sendo que a norma federal não impôs a realização de estudo de viabilidade econômica com comparativo de empresas instaladas na mesma região. Alega ainda que, em que pese a existência de Instrução Normativa que regule as normas de credenciamento, não há limitação por número de empresas em determinada região e, destaque-se, em municípios limítrofes.

Assim, o agir do Poder Público no caso em tela interfere na atividade econômica, não encontrando respaldo na Constituição Federal, violando os princípios da livre concorrência e da propriedade privada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

In casu
, a agravante ajuizou a ação de origem com o intuito de obter o seu credenciamento para a atuação na atividade de estampadora de placas de carros no Município de Itapemirim, defendendo que, a despeito da negativa do agravado em razão da inviabilidade econômica para a região, apresentou estudos que demonstram o contrário.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência, consignando o que segue:

[...]Descabe deferir a tutela provisória quando existem questões fáticas que ainda reclamam comprovação acerca do direito invocado, necessitando que aportem aos autos elementos suficientes para o adequado exame do pleito liminar, não se verificando perigo de dano neste momento, razão pela qual
INDEFIRO
por ora o pleito liminar.

Nesse cenário, em que pesem as alegações da agravante, adianto que a pretensão recursal não deve ser acolhida.

Primeiramente, conforme delineado na decisão de id. 7052848, o indeferimento do pleito da empresa agravante está relacionado à ausência de viabilidade econômica de uma nova estampadora na região pretendida, o que por certo poderia gerar potencial prejuízo aos cidadãos, acarretando o fechamento prematuro das empresas existentes.

Ademais, verifica-se que a racionalização na forma de distribuí-las pelo Estado, de acordo com a necessidade do contribuinte, se revela medida diretamente vinculada ao princípio da eficiência.

De conseguinte, não prospera a afirmação de que o DETRAN não pode exigir critérios adicionais além daqueles já previstos na normativa federal.

Apesar do art. 9º da Resolução
nº 969/2022 do CONTRAN
vedar o estabelecimento de critérios adicionais aos contidos no anexo III, a Lei Estadual
nº 9.090/08
regulamentou a contratação por meio de credenciamento, exceção à regra do procedimento licitatório, devidamente fundamentado no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal.

No intuito de viabilizar a aplicação da referida lei, foi editada a Instrução Normativa nº 110/2020, sendo acrescido a esta novo artigo pela Instrução de Serviço nº 17/22, que dispõe:

Art. 19-A O requerimento de credenciamento obrigatoriamente deverá estar acompanhado do demonstrativo de viabilidade econômico-financeira, nos exatos parâmetros da Nota Técnica elaborada pela Coordenação e Estatística do Detran|ES, disponível no site www.detran.es.gov.br.

§ 1º. O demonstrativo de viabilidade econômico-financeira será objeto de análise pelo Detran|ES, como requisito essencial ao prosseguimento do processo de credenciamento.

§ 2º. Os requerimentos cujo demonstrativo de viabilidade econômica-financeira apontar pela inviabilidade do novo credenciamento serão arquivados pela Coordenação de Credenciamento, com o indeferimento do requerimento.

Ao que consta dos autos, a negativa de instalação decorreu da aplicação do art. 19-A, sendo plausível o argumento de que a instalação de diversas empresas de um mesmo setor numa mesma localidade pode inviabilizar o funcionamento daquelas já instaladas, com piora de atendimento do serviço público, devendo-se agir com cautela quando da análise de viabilidade de funcionamento.

Por tais razões, não visualizo, no âmbito desta via recursal, o
fumus boni iuris
, assim como o risco ao resultado útil do processo, devendo a questão ser submetida a ampla produção probatória na origem.

Por fim, cumpre registrar que, a teor do que estabelece o artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437, de 30 de junho de 1992, c/c o artigo 1.059, do Estatuto Processual Civil, é expressamente vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, como pretende a agravante. Neste sentido:

(...) A antecipação de tutela não pode esgotar o objeto do processo (“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”) (...) nem poderá ser irreversível (CPC, art. 273, § 2º). (...)
(STJ, Corte Especial, AGRg no SLS nº 1499/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 14/05/2012)

[não existem destaques no original]

(...) Ao estabelecer que não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. (...)
(STJ, 1ª Turma, REsp nº 1053299/RS, Relª Minª Denise Arruda, DJe de 27/11/2009) [não existem destaques no original]

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Declaro-me impedido de atuar no presente recurso.